Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO SERVIÇO. COMPRA DE TICKETS PARA PARQUES TEMÁTICOS EM ESTADO ESTRANGEIRO. UTILIZAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS INDICAÇÕES DO VOUCHER. MARCAÇÃO DAS DATAS DE FORMA EQUIVOCADA PELOS CONSUMIDORES. EMISSÃO DOS INGRESSOS DE ACORDO COM AS DATAS INFORMADAS PELOS CONSUMIDORES. CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM TEMPO HÁBIL. DEMORA IMPUTÁVEL AO FORNECEDOR. MULTA EXORBITANTE DE 100% DO VALOR DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsume a parte ré recorrida, é objetiva (CDC, art. 14; CC, arts.186 e 927), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
1.2. Com base nos documentos acostados aos autos e ainda admitindo os fatos narrados pelo autores, restou comprovado que a emissão de ingressos para parques temáticos em Estado estrangeiro nas datas erradas ocorreu em decorrência da inobservância às orientações de marcação das datas em documento enviado aos autores, de modo a incidir excludente de nexo de causalidade por fato exclusivo do usuário.
1.3. Ausente ato ilícito por parte do fornecedor no que tange à marcação das datas de utilização dos ingressos, não há se falar em compensação por danos morais.
2. Os consumidores realizaram solicitação de cancelamento em tempo hábil, fato sobre o qual incide regra de efetivação imediata do cancelamento, independentemente de motivação, e cobrança de multa contratual.
2.1. É abusiva a cláusula que deixa ao total arbítrio do fornecedor a fixação do montante da multa a posteriori, bem como a conduta de aplicá-la na proporção de 100% do valor do serviço, na medida em que se apresenta desproporcional e se equipara, equivocadamente, à consequência da solicitação extemporânea de cancelamento. Procede-se à redução proporcional do valor da multa.
3. Recurso parcialmente provido.